Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE GERALDO PEREIRA DE ARAÚJO (apelante/autor), em face da sentença de ID 56751107 prolatada nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (apelados/réus), que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 56751118), o apelante, em suma, alega que possui legitimidade ativa ad causam. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso. Preparo (ID 56751120). Contrarrazões (ID 56751122 e ID 56751123). Por meio da petição de ID 57676246, o autor apela novamente, requerendo a exclusão da apelação de ID 56751107, alegando que houve erro material na indicação do advogado da causa. Os apelados foram intimados a se manifestar (ID 58027211). Manifestação dos apelados (ID 58625078 e ID 59398535). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O segundo recurso interposto pelo apelante/autor (ID 57676246) não merece conhecimento, pois inadmissível em razão da preclusão consumativa. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum. No caso, diante da interposição de duas apelações pela parte autora da mesma sentença, deve o segundo ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognissibilidade. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria objeto de decisão pretérita contra a qual foi interposto recurso pela mesma parte encontra-se acobertada pela preclusão. 2. O princípio da unirrecorribilidade obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso contra a mesma decisão. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1809659, 07274292620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 24/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No presente caso, os primeiros embargos de declaração opostos pelo Autor em face do acordão não foram providos. Nesta ocasião, o autor apresenta novos embargos de declaração contra o mesmo ato judicial, com novos argumentos, sem apontar qualquer vício que deva ser sanado. 2. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, mesmo que tenha apresentado fundamento diverso. 3. "A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal" (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza o julgamento. 5. Embargos de Declaração opostos pelo Autor não conhecidos. Decisão unânime. (Acórdão 1779407, 07070360220188070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, em razão da prévia interposição da apelação de ID 56751118, o não conhecimento da apelação de ID 57676246, em virtude da preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação de ID 57676246. Por fim, com a finalidade de evitar eventual nulidade processual, com base no artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ESPÓLIO DE GERALDO PEREIRA DE ARAÚJO, para apresentar o instrumento de procuração ou substabelecimento do advogado subscritor da apelação de ID 56751118, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.